Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CONTRATO. APERFEIÇOAMENTO. DISTRATO. OBRIGAÇÕES. LEILÃO. SALDO DEVEDOR. ABATIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. VALORES EM ABERTO. DEVER DE QUITAÇÃO. PREVISÃO. DESTAQUE. DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, DO CDC. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MONTANTE DA DÍVIDA. APROFUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE.
1. Os arts. 1.363 e 1.364 do Código Civil - CC, que tratam da propriedade fiduciária, dispõem que: “Antes de vencida a dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário: I - a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza; II - a entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento.” e “vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor.”
2. Em análise do termo de distrato juntado na petição inicial, a cláusula 2 é clara ao afirmar, em letras maiúsculas (em destaque), que a devolução do veículo junto ao banco financiador implica autorização para a venda do veículo a terceiros, com obrigação expressa do contratante de liquidar o saldo devedor remanescente, inclusive multas, juros, custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 1.363 e 1.364 do CC. O agravante foi informado de suas obrigações contratuais, bem como a assunção do veículo por terceiro (banco financiador), que não forneceu o veículo. Não houve violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
3. Em cognição sumária, a cobrança da dívida atualizada é devida. As condições previstas no distrato são válidas. A rescisão amigável do contrato não implica, por si só, o retorno das partes ao estado anterior, especialmente porque não houve desistência do contrato antes do seu aperfeiçoamento.
4. Nesse contexto, não há ilegalidade na inclusão do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito dívida. O mérito do agravo se limita à análise dos requisitos da tutela de urgência. O aprofundamento da matéria - montante da dívida e violação a direitos da personalidade do agravante - deve ser realizado pelo juízo de origem, sob pena de supressão da instância originária.
5. Recurso conhecido e não provido.